Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715750-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PENHA SALES FALCAO AGRAVADO: HOERLLE AMERICO E MARTINS ADVOCACIA S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pela executada contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à adjudicação de imóvel penhorado. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Em virtude das razões contidas no acórdão ID n. 211024082, entendo que as questões levantadas na impugnação ID n. 221119809 estão amparadas pelo instituto da preclusão (art. 505 do CPC), razão pela qual o pleito pugnado pela executada não deve ser conhecido. Preclusa essa decisão, retornem-se os autos concluso para análise do pedido de adjudicação ID n. 214991380. I.” Em apertada síntese, a recorrente aduz que não foi intimada acerca do laudo de avaliação do imóvel penhorado na origem, o que constitui cerceamento de defesa. Argumenta que o imóvel pertence ao acervo patrimonial da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) e que a avaliação foi realizada sem acesso à planta ou matrícula do imóvel, resultando em uma subvalorização injustificada. A recorrente também discorda do pedido de adjudicação e defende a necessidade de alienação judicial do imóvel. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja sustada a adjudicação do imóvel em questão, e, ao final, a reforma da decisão agravada com declaração de nulidade do laudo de avaliação do bem. Sem preparo em razão de concessão de gratuidade de justiça nesta instância recursal. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do recurso. Trata-se de agravo de instrumento em que a agravante pretende a declaração de nulidade do laudo de avaliação do bem imóvel penhorado na origem em razão de ausência de intimação das partes após a diligência. Quanto ao tema, em tese, é passível de discussão em agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Contudo, quando a questão houver sido discutida e decidida em momento processual anterior ao trânsito em julgado, estabelece-se o óbice dos arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A discussão a respeito da nulidade da avaliação do bem penhorado já foi ventilada e decidida tanto na origem quanto em sede recursal (AI 0713379-58.2024.8.07.0000). A corroborar tal tese, transcrevo a ementa do agravo de instrumento retromencionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUIZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1 – Preclusão. Questão decidida. Na forma do art. 505 do Código de Processo Civil, salvo exceções legais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decidias relativas à mesma lide. A questão relativa à desconstituição da penhora já foi decidida e está amparada pela preclusão máxima, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. 2 – Laudo pericial. Ausência de intimação. Nulidade não evidenciada. Sem demonstração de prejuízo processual, a ausência de intimação para manifestação acerca de laudo de avaliação de bem penhorado que foi posteriormente suprida não enseja a declaração de nulidade do processo. O mero inconformismo com a conclusão do laudo não justifica a realização de novo exame pericial, tampouco caracteriza o cerceamento de defesa. 3 – Agravo conhecido em parte e, nessa, desprovido.” O fato de a matéria relacionada à nulidade da avaliação ter sido discutida em recurso interposto apenas pelo cônjuge da agravante não legitima a posterior rediscussão em recurso por ela apresentado, uma vez que a decisão, como visto, englobou toda a matéria. Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É, pois, caso em que não se admite o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)